Tribunal: TJES
Processo: 0005744-12.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Telefonia; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005744-12.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

APELADO: TIM CELULAR S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE ACÓRDÃO EM RAZÃO DE POSSÍVEL DIVERGÊNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM CAUSAS DE ELEVADO VALOR ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Reexame de Acórdão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para análise de possível divergência entre o julgamento da Apelação Cível interposta e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 dos recursos repetitivos. A controvérsia diz respeito à fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em processo com elevado valor da causa. No caso, o valor atribuído à causa foi de R$ 13.465.988,10, e o proveito econômico obtido pela TIM foi de R$ 13.385.988,10. O Acórdão anterior havia mantido os honorários fixados por equidade, no valor de R$ 15.000,00. Em razão do Recurso Especial interposto pelo PROCON/ES, a Vice-Presidência do Tribunal remeteu os autos para reexame da questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de adequação da decisão proferida por esta Câmara ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, quanto à impossibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas com valor da causa ou proveito econômico elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.076 estabelece que a fixação de honorários por apreciação equitativa é vedada quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico for elevado, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

O STJ ressalta que a adoção da equidade só é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, situações que não se configuram no presente caso.

A jurisprudência recente do STJ, em diversos precedentes (AgInt no REsp n. 2.058.640/DF, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.311.590/SC), confirma a obrigatoriedade de aplicação dos percentuais legais em causas de valor elevado, reiterando a inaplicabilidade da apreciação equitativa fora das hipóteses excepcionais previstas.

Em respeito ao princípio da segurança jurídica e visando à uniformização da jurisprudência, impõe-se a retratação da decisão anterior para adequar a fixação dos honorários advocatícios aos percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, a incidir sobre o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é vedada quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico for elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, salvo nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório ou de valor da causa muito baixo.

A decisão de segundo grau deve ser adequada à tese firmada no Tema 1.076 do STJ, ainda que implique retratação do julgado anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STJ, AgInt no REsp n. 2.058.640/DF, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/11/2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.311.590/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28/08/2023; STJ, REsp 1.746.072/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REEXAME NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005744-12.2017.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

RECORRIDA: TIM CELULAR S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se do Reexame previsto no art. 1030, II, do Código de Processo Civil - CPC, em razão de possível divergência entre o que restou decidido no julgamento da presente Apelação Cível e a posição adotada pelo C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).

A matéria a ser analisada diz respeito à possibilidade, ou não, de aplicação do referido precedente ao caso em tela, relativo à fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em processo cujo valor da causa é elevado.

O Apelo em tela já foi apreciado por esta Egrégia Câmara na Sessão de Julgamento realizada em 07 de junho de 2023, oportunidade em que se decidiu pela fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em acórdão que restou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS E COMPROVADAS. LEGALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1- A aplicação de multa pelo PROCON não pode decorrer da mera alegação do consumidor quando a infração por ele narrada não for aferível objetivamente.

2- Na hipótese, as reclamações formuladas pelos consumidores relacionadas à importunação causada pelo telemarketing da empresa de telefonia se fizeram acompanhar do “Cadastro de Bloqueio de Ligações de Telemarketing”, o qual comprova a ocorrência dos fatos que geraram a autuação.

3- A tese firmada sob o Tema 1076 não se encontra pacificada e o entendimento do Tribunal da Cidadania pode ser alterado devido à afetação dos REsp 1.824.564 e 1.743.330, motivo pelo qual é de se manter o posicionamento segundo o qual é possível o uso da equidade em causas de valores muito altos, em que a aplicação dos parâmetros previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC resulte em verba honorária desproporcional.

4- P
roporcional e razoável a título de honorários advocatícios o valor de R$ 15.000,00 ao se considerar o valor do proveito econômico obtido pela TIM –
R$ 13.385.988,10 (treze milhões trezentos e oitenta e cinco mil novecentos e noventa e oito reais e dez centavos) –
, o tempo de duração do processo – de fácil deslinde – e o trabalho desempenhado pelos nobres causídicos.

5- Recursos conhecidos e desprovidos.

O Apelante PROCON interpôs Recurso Especial e a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal encaminhou os autos para reexame da questão, em razão de possível divergência com o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1.076/STJ).

Reafirmo que a controvérsia a ser dirimida reside na discussão acerca da possibilidade, ou não, de fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em processo cujo valor da causa é elevado.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Anulatória para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON, reconhecendo a sucumbência recíproca e, por consequência, condenou os partes em honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“[...] constato que o valor atribuído à causa foi de R$ 13.465.988,10 (treze milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos), de maneira que
o proveito econômico consubstancia-se no montante de R$ 13.385.988,10 (treze milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e dez.centavos). Por sua vez, a ação prescindiu de instrução probatória, de maneira que
a fixação com base nos critérios dos incisos I e II do artigo 85 do CPC/2015 mostra-se desarrazoada e desproporcional. Por tal razão, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do autor no valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Condeno também o autor, que restou vencido no pedido de nulidade do processo administrativo, ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador do requerido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida.”

Ambas as partes recorreram da Sentença no tocante aos honorários, de um lado TIM S/A sustentou que para a fixação dos honorários advocatícios em favor dos seus patronos deve ser considerado o proveito econômico obtido, enquanto o PROCON sustentou que a verba honorária deve ser arbitrada com base no valor final da multa administrativa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Esta egrégia Câmara negou provimento aos dois apelos.

Contudo, quanto à matéria abordada no recurso de TIM, o Tribunal da Cidadania, no julgamento do Tema 1.076 (“
Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”) fixou as seguintes teses:

“i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico obtido, ou (c) do valor atualizado da causa; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Da exegese da referida tese verifica-se que não se permite arbitramento de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública no litígio.

Acerca da necessidade de observância da tese fixada no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...]
ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. EQUIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. TEMA 1076
. SÚMULA 83. NÃO PROVIDO.
[...] 5. "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Tema Repetitivo 1076). Incide a Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 2.058.640/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023)
Sem grifos no orginal

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EFETIVAMENTE SANADO NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015.

ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. SÚMULA 7/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. [...] 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, firmou entendimento de que a ordem estabelecida pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015 "veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...] 6. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.311.590/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)
Sem grifos no orginal

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. INVIÁVEL APLICAÇÃO CRITÉRIO EQUITATIVO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que tenham sido fixados contra o apelante honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da causa na anulatória, é descabida sua fixação de forma equitativa na execução, não havendo qualquer relação entre os honorários de sucumbência a serem fixados nas referidas demandas, eis que distintas. 2. A hipótese dos autos não comporta as hipóteses de fixação de honorários de sucumbência de forma equitativa, prevista no art. 85, §8º do CPC. 3. Nesse passo, registra-se o que foi decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1076 dos recursos repetitivos onde, por maioria dos votos, concluiu-se pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003196-60.2016.8.08.0024, Relator: Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 10/07/2023)
Sem grifos no orginal

Desse modo, em homenagem ao colegiado e aos princípios da segurança jurídica e uniformização das decisões, a adequação do julgado ao decidido no Tema nº 1.076/STJ é medida que se impõe.

Ante o exposto,
vislumbro hipótese de retratação
e, por conseguinte, revendo a posição adotada por esta Egrégia Câmara, me manifesto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL interposta por TIM S/A
para reformar a Sentença a fim de condenar o PROCON/ES ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC, a incidir sobre o proveito econômico obtido.

Em razão do desprovimento do recurso interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/ES, majoro os honorários advocatícios em 0,5% (meio por cento) em relação aos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005744-12.2017.8.08.0024

APELANTE
/
APELAD
O
: TIM CELULAR S/A

A
PELADO/APELANTE:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES.

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, cuida-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
TIM CELULAR S/A
e por
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

em face da r. sentença de fls. 428/431, que, nos autos da
ação anulatória

ajuizada por aquela, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, “
tão somente para
reduzir o valor da multa fixada pelo Procon nos Processos Administrativos nº 0115-005.884-5 e 0115-009.461-0 para o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em cada
”
.

Além do mais, estabeleceu que “
e
m razão da sucumbência recíproca, pois cada litigante restou, em parte, vencedor e vencido (art. 86, CPC), as custas processuais devem ser distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
”, isentado “
o réu do recolhimento das custas remanescentes, em razão da previsão contida no artigo 20 da Lei nº 9.974/13
”.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, ao constatar que o valor atribuído à causa foi de R$ 13.465.988,10 (treze milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos), e que o proveito econômico consubstancia-se no montante de R$ 13.385.988,10 (treze milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e dez centavos), entendeu que a fixação com base nos critérios dos incisos I e II do artigo 85 do CPC/2015 mostra-se desarrazoada e desproporcional, pois a ação prescindiu de instrução probatória.

Por tal razão, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do autor no valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o autor, que restou vencido no pedido de nulidade do processo administrativo, ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador do requerido, em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida.

Inicialmente, o Eminente Relator, Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
negou provimento a ambos os recursos.

Para tanto, o Culto Relator compreendeu que houve infração às normas consumeristas, mas que o valor da multa aplicada pela autarquia estadual foi desarrazoado. Em relação aos honorários advocatícios, entendeu que “
e
mbora comumente
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) se posicione no sentido de que os honorários devam recair sobre o proveito econômico obtido – equivalendo, em casos como o que ora se apresenta, à diferença entre o valor da multa aplicada administrativamente pelo PROCON e aquela arbitrada judicialmente –, na hipótese em voga, como consignado na Sentença, tal quantia seria exorbitante já que corresponderia a, no mínimo, R$ 1.338.598,81 (um milhão trezentos e trinta e oito mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos), se fixada em 10% (dez por cento) do proveito
”.

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo e. Des. Relator, solicitei vista dos autos a fim de manter coerência ao posicionamento que venho adotando em demandas similares.

Pois bem.

De início, não tenho dúvidas em acompanhar o judicioso voto proferido pelo e. Des. Relator no tocante a ocorrência de infração às normais do direito do consumidor, em relação à necessidade de reduzir a multa aplicada, bem como quanto à ocorrência de sucumbência recíproca.

Por outro lado, rogando
vênia
ao e. Des. Relator, entendo não ser possível arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, em favor dos causídicos da parte autora, à luz do artigo 85, § 8º, CPC.

Isso porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema nº 1.076, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, formulando a tese segundo a qual
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

Deste modo, restou pacificado que o arbitramento de honorários sucumbenciais de forma equitativa pode ocorrer apenas nas hipóteses em que o valor da causa ou proveito econômico for irrisório ou inestimável.

Com efeito, em se tratando de demanda com nítido proveito econômico, qual seja, aquele valor que a empresa autora deixará de pagar com a procedência da ação, o arbitramento da verba sucumbencial nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, é medida que se impõe, ainda que se verifique uma exorbitância no valor da verba honorária.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DA VERBA. ADEQUAÇÃO. ESCALONAMENTO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 1. É cediço que o STJ no julgamento do Tema 1076 (Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP, 1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP), firmou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015) restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo (AgInt no RESP n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 2.
Considerando que a multa aplicada pelo Procon/ES foi reduzida de R$ 3.552.352,06 (três milhões quinhentos e cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e seis centavos) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela empresa, conforme o escalonamento previstos nos incisos I a III do § 3º do art. 85 do CPC. 3. Juízo de retratação exercido para reformar a verba honorária, conforme determinação do STJ
.
(TJES; AC 0019416-58.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/04/2023; DJES 20/04/2023)

__________________

APELAÇÕES.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES
. COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ENSEJADOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE PRATICADA PELO BANCO.
PRESERVAÇÃO DO PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ESTABELECIDO NA ORIGEM, QUAL SEJA, O PROVEITO ECONÔMICO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1) o procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. O procon/ES, no âmbito de sua competência, tem atribuição para apurar infrações à legislação das relações de consumo, bem como aplicar penalidade administrativa, consoante interpretação dos artigos 105 e 106, VIII e IX, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 5º,
caput

e 18, I, do Decreto nº 2181/97. 2) o processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização de reclamação, nos termos do artigo 33, III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A imposição da sanção administrativa obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada. 3) em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo procon/ES. 4) extrai-se do entendimento fixado pelo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, acerca da tarifa de serviços de terceiros, a seguinte tese: abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. No caso dos autos, trata-se da cobrança de serviço de terceiro, sobre a qual não houve a especificação da efetiva prestação dos serviços pela revenda para acesso às cotações/simulações de financiamentos. Assim, não havendo demonstração da efetiva prestação do serviço cobrado, por parte do banco, reputa-se abusiva a cláusula. 5)
não há que se falar em incidência da verba honorária de sucumbência sobre o valor da condenação como pretende o procon/ES, pois não houve condenação, mas redução do valor da multa aplicada administrativamente acolhendo-se o pedido subsidiário da autora formulado na peça de ingresso. Desse modo, ressai escorreito o
decisum

hostilizado que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em face do procon/ES com base no proveito econômico obtido
. 6) recursos de apelação conhecidos e improvidos.
(TJES; AC 0014481-09.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 24/01/2023; DJES 01/02/2023)

_____________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA PROCON. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 6 - Tratando-se os honorários advocatícios de norma cogente, com base no art. 85, §11 do CPC e no art. 23 da Lei nº 8.906/94, deve o juízo fixá-lo de ofício, não importando em violação ao princípio da
non

reformatio in pejus
ou julgamento
extra
ou
ultra petita
. 7 -
Embora o acórdão embargado tenha arbitrado os honorários sucumbenciais igualitariamente em 10% sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, entendo que, no caso em julgamento deve ser utilizado como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido com a causa, que no caso
sub oculis
é diferenciado para autor e réu. Sendo assim quanto à condenação em honorários sucumbenciais, serão fixados da seguinte forma: I) ao patrono do embargado, em 10% sobre o valor do montante que o poder público continua a poder exigir (R$ 10.000,00); I
I)
ao patrono do embargante, em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, que representa a diferença entre o valor originário da multa administrativa aplicada pelo Município (R$ 107.232,90) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00)
.
8 - Com relação às custas e despesas processuais, a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade. Assim, mantendo a isenção garantida por Lei ao Município de Vitória, condeno-o a ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca. 9 - Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes.
(TJES; EDcl-AP 0022185-74.2014.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/07/2022; DJES 24/08/2022)

Deste modo, novamente pedindo
vênia
ao e. Des. Relator, inauguro a divergência para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
TIM CELULAR S/A,
para fixar a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em cada um dos percentuais mínimos das faixas previstas nos incisos do § 3º do artigo 85, do CPC.

Por outro lado,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

APELAÇÃO
cível
Nº
0005744-12.2017.8.08.0024

APTE/
apdo
:
TIM CELULAR S/A

APDO
:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

relator:
des.
arthur josé neiva de almeida

VOTO
VISTA

Cuida-se
de Reexame previsto no art. 1030, II, do Código de Processo Civil - CPC, em razão de possível divergência entre o que restou decidido no julgamento da presente Apelação Cível e a posição adotada pelo C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).

Verifica-se dos autos
TIM CELULAR S/A (autora)
e pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES (requerido)

interpuseram apelações cíveis
c
ontra sentença que, nos autos da
Ação Anulatória
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela primeira (1ª) apelante, para reduzir o valor das multas fixadas pelo PROCON/ES nos Processos Administrativos nº 0115-005.884-5 e nº 0115-009.461-0, estabelecendo-as em
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
cada.

Determinou-se, ainda, a distribuição proporcional das custas processuais (50% para cada litigante), reconhecendo-se a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), com isenção do réu quanto às custas remanescentes, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.974/13. Quanto aos honorários, a sentença fixou, em favor da autora, a verba de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, arbitrada por equidade, e, em favor do procurador do requerido, 10% sobre o valor da multa já reduzida.

Em substancioso voto, o eminente Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, reconheceu a ocorrência de infração às normas consumeristas e a necessidade de redução das multas aplicadas, assim como a correta configuração da sucumbência recíproca. No tocante aos honorários advocatícios, Sua Excelência, revendo posicionamento anteriormente adotado pela Câmara no julgamento da apelação cível, aplicou o entendimento vinculante firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
no
Tema 1.076
, segundo o qual a fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) não é admitida quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, devendo-se observar os percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85, conforme o caso.

Com efeito, restou incontroverso que o
valor atribuído à causa foi de R$ 13.465.988,10
e que o
proveito econômico obtido pela autora é de R$ 13.385.988,10
, montantes que afastam a incidência do § 8º do art. 85 do CPC e impõem a aplicação do § 3º, com base de cálculo no proveito econômico. Tal interpretação alinha-se à tese repetitiva e a precedentes do próprio TJES, que vêm aplicando o escalonamento legal em hipóteses análogas, mesmo diante de eventual percepção de exorbitância nominal da verba honorária, por se tratar de norma cogente e vinculante.

No caso concreto, não se constatam peculiaridades que autorizem afastar a aplicação do precedente qualificado. Ao contrário, a ausência de circunstância excepcional – como proveito econômico inestimável ou irrisório – reforça a obrigatoriedade de observância do art. 85, § 3º, do CPC, incidindo cada um dos percentuais mínimos nas faixas previstas em seus incisos, sobre o valor do proveito econômico reconhecido.

Ademais, a solução proposta pelo Relator preserva a coerência jurisprudencial e a segurança jurídica, conferindo tratamento isonômico a casos equivalentes, além de respeitar os limites traçados pelo legislador e pelo órgão uniformizador.

Por conseguinte, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, para
dar parcial provimento ao recurso de TIM CELULAR S/A
, a fim de condenar o PROCON/ES ao pagamento dos honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, incidentes sobre o proveito econômico, com a majoração de 0,5% fixada pelo Relator em razão do desprovimento do recurso do PROCON/ES.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ